Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI N. 7.713/88. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI No 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, são isentos do IRPF os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa física decorrentes de acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida.
2. Não obstante o quadro de saúde descrito, não há identificação plena de que a doença se enquadra como cardiopatia grave segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária.
3. Da análise dos autos depreende-se que a cardiopatia grave não restou suficientemente demostrada.
4. A perícia judicial, assim como a junta médica administrativa, concluiu que a autora não pode ser diagnosticada como portadora de cardiopatia grave.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.